Tribunal: TJES
Processo: 0001469-40.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001469-40.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALIRIO CAVALCANTE NABUCO JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001469-40.2024.8.08.0035

APELANTE: ALÍRIO CAVALCANTE NABUCO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXPURGO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EXASPERADAS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ELEMENTARES DO TIPO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NEUTRO. PENA-BASE CONDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO ABSTRATO (SÚMULA 231 DO STJ). TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (
CRIME CONTINUADO
). REQUISITOS PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO PELA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 SOBRE A PENA CORPORAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Alírio Cavalcante Nabuco Júnior em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime de roubo simples, por duas vezes, em concurso material, fixando-lhe a reprimenda em 07 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 218 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão cinge-se em verificar a idoneidade da fundamentação exarada pelo juízo de origem na primeira fase da dosimetria penal para recrudescer a pena-base do réu, bem como em reavaliar o concurso de crimes aplicado na terceira etapa do cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime foram aquinhoadas com motivação abstrata, genérica ou inerente ao próprio tipo penal, bem como restando evidenciado que o comportamento da vítima foi valorado de maneira pejorativa sem que houvesse contribuição para o evento delitivo, impõe-se decotar as notas desfavoráveis residuais e fixar a pena-base no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa para cada crime.

Na segunda fase do procedimento de individualização, conquanto reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), incide o óbice previsto no enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, restando inviável a condução da pena provisória abaixo do piso legal abstrato.

Evidenciado que os crimes patrimoniais foram perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, mediante idêntico
modus operandi
e exíguo lapso temporal de quinze minutos, impõe-se o afastamento do concurso material em favor do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do CP), ensejando a elevação da pena corporal isolada na fração mínima de 1/6 (um sexto).

DECISÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a primeira fase da dosimetria e aplicar a continuidade delitiva,
fixando a sanção definitiva do apelante em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória - ES, na data da assinatura.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001469-40.2024.8.08.0035

APELANTE: ALÍRIO CAVALCANTE NABUCO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALÍRIO CAVALCANTE NABUCO JÚNIOR,
inconformado com os termos da r. sentença (id. 17856802) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, fixando-lhe a pena definitiva em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 218 (duzentos e dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (id. 19722152), a defesa sustenta, em síntese:
i)
ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade;
ii)
impossibilidade de negativação das circunstâncias do crime por se tratar de elementar inerente ao tipo penal;
iii)
inexistência de consequências gravosas aptas a justificar exasperação da penabase;
iv)
impossibilidade de valoração negativa do comportamento da vítima quando esta não contribui para o delito; requerendo, ao final, a fixação da pena-base no mínimo legal, com consequente redimensionamento da reprimenda definitiva.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em id. 19722154 respectivas, nas quais o Ministério Público sustentou a regularidade da dosimetria e a suficiência da fundamentação empregada pelo Juízo sentenciante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do parecer Id. 19993523, opina pelo conhecimento e o mérito, pelo não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo, passando à imediata análise da controvérsia, que se cinge ao pleito de redimensionamento da reprimenda, sob a assertiva de que o magistrado sentenciante se utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para recrudescer a pena-base.

Ao examinar detidamente a sentença condenatória, constata-se que assiste plena razão à Defensoria Pública, porquanto o juízo de origem, de fato, valorou negativamente a
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime
valendo-se de fundamentação genérica e de argumentos atinentes à própria gravidade abstrata do delito de roubo, além de ter negativado o vetor do
comportamento da vítima
pelo simples fato de ela não ter contribuído para o evento criminoso, o que contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e impõe o decote de todas as moduladoras desfavoráveis.

Nesse sentido, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, constato que a fundamentação exarada pelo juízo de origem revelou-se genérica e abstrata, carecendo de esteio em dados concretos da ação criminosa, haja vista que as moduladoras da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências foram lastreadas em elementos constitutivos do próprio tipo penal. Por conseguinte, afasto qualquer valoração pejorativa residual e

fixo a pena-base de cada crime de roubo no mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Prosseguindo com a análise dosimétrica em etapa intermediária
(segunda fase)
, constata-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, insculpida no
artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal,
contudo, em estrita observância ao enunciado da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, resta inviável a condução da reprimenda aquém do mínimo legalmente previsto, razão pela qual mantenho as penas provisórias estabelecidas no patamar anterior.

Derradeiramente, no que concerne à terceira fase do cálculo penal, nota-se a ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena para os delitos isoladamente, todavia, constatando que os crimes patrimoniais foram perpetrados sob idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, revela-se imperioso afastar o concurso material e aplicar a regra da continuidade delitiva prevista no
artigo 71, caput, do Código Penal
, pelo que, incidindo a fração de aumento de
1/6 (um sexto)
sobre a pena isolada, consolido a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
determinando o regime inicial semiaberto em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea "b", do estatuto repressivo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, divergindo do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de afastar a fundamentação genérica utilizada na primeira fase da dosimetria e reduzir a pena-base ao mínimo legal,
fixando a sanção definitiva em 04 (quatro) e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.